Tribunal: TJES
Processo: 5011062-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011062-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUALIZAÇÃO QUANTO ÀS INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO – FORMAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
1º, INCISO VII, E ART
IGO
3º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 113/2010 –
LIVRAMENTO CONDICIONAL –
REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO –
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 84, LEP -
CÁLCULO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES DO REEDUCANDO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 113/2010, que estabelece, em seu artigo 1º, inciso VII, que as certidões de trânsito em julgado devem compor o processo de execução penal. Por sua vez, o artigo 3º, do referido diploma normativo, disciplina que “
O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º.
”. Desse modo, conquanto caiba ao juízo do conhecimento expedir a guia de recolhimento para a execução da pena com a respectiva certidão de trânsito em julgado, na forma do que prevê o artigo 106, inciso III, da Lei de Execuções Penais, é o juízo de execução o responsável pela formação do processo de execução, bem como por zelar por sua regularidade. Este Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, tem sido uníssono no sentido de competir ao juízo da execução zelar pela correta formação do processo de execução, inclusive para diligenciar junto ao juízo do conhecimento para corrigir eventual irregularidade da guia de recolhimento, tal qual a atualização quanto ao trânsito em julgado da condenação. 2. O livramento condicional é um benefício concedido durante a execução da pena, permitindo ao reeducando o cumprimento do restante da reprimenda em liberdade, até a sua extinção. Nessa linha, conforme previsto no artigo 84, do Código Penal, “
as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento
”. Com fundamento em tal artigo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal. (STJ; AgRg-HC 494.119; Proc. 2019/0046941-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 10/09/2019; DJE 19/09/2019)
”. Portanto, no caso, foi acertada a decisão recorrida, que considerou o somatório das penas fixadas ao reeducando para promover o cálculo do livramento condicional, utilizando-se, para tanto, das frações de 1/2 (metade) para as reprimendas relativas aos crimes comuns, e de 2/3 (dois terços) referente à condenação por crime equiparado a hediondo, no cálculo da benesse do livramento condicional. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão acostada no movimento 110.1 da Execução Penal nº 0025996-41.2014.8.08.0024, proferida pela magistrada da
8ª Vara Criminal de Vila Velha –
SEEU
, que
deferiu o pedido de livramento condicional do reeducando
ANDR
É
LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
,
e
indeferiu o requerimento
ministerial
de atualização quanto às informações de trânsito em julgado das condenações do reeducando.

Em razões recursais acostadas no mov. 125.2, o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada, sustentando, acerca do pedido de
atualização quanto às informações de trânsito em julgado das condenações do reeducando,
que:
i
) de acordo com os artigos 1º, inciso VII, e 3º, da Resolução CNJ nº 113/2010, cabe ao juízo de execução atualizar os dados do processo de execução, o qual deve ser composto, inclusive, pelas certidões de trânsito em julgado da condenação;
ii
) cabe ao juízo da execução diligenciar para que sejam juntadas as certidões necessárias para a atualização das informações dos autos;
iii
) o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ disciplina que “
[...],
compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no
art. 106
da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme
inciso III
.
”;
iv
) e, por fim, que “[...]
a certificação do trânsito em julgado das ações penais é imprescindível à análise da
reincidência
e de eventuais pedidos de
indulto e comutação

[...].
”.

Já em relação ao livramento condicional deferido, pugna pela retificação do cálculo, através da modificação do
quantum
relativo ao requisito objetivo.

Pois bem.

Acerca do primeiro pleito formulado, após analisar detidamente o feito, verifico que assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, cabe destacar que, com o escopo de regulamentar os procedimentos relativos à execução de pena privativa de liberdade, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 113/2010, que estabelece, em seu artigo 1º, inciso VII, que as certidões de trânsito em julgado devem compor o processo de execução penal. Vejamos:

Art. 1º. A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:

[...]

VII – certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa [...].

Por sua vez, o artigo 3º, do referido diploma normativo, disciplina que “
O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º
”.

Assim, ao juízo da execução penal cabe a formação do processo de execução penal, o qual também é composto pelas certidões de trânsito em julgado das condenações do reeducando.

Vale dizer que, conforme consta no Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, verificada a irregularidade pela serventia da execução penal, a guia de recolhimento deve ser restituída ao juízo do conhecimento para a sua regularização.

Dessa forma, conquanto caiba ao juízo do conhecimento expedir a guia de recolhimento para a execução da pena com a respectiva certidão de trânsito em julgado, na forma do que prevê o artigo 106, inciso III, da Lei de Execuções Penais,
é o juízo de execução o responsável pela formação do processo de execução, bem como por zelar por sua regularidade
.

Nesse particular, é indispensável assentar que a certificação quanto ao trânsito em julgado das condenações do reeducando é relevante para a análise e concessão de benefícios executórios, não podendo o juízo da execução se eximir da sua competência de velar pela adequada formação do processo de execução, sob a escusa de que o Ministério Público também tem poder requisitório.

Cumpre consignar que este Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, tem sido uníssono no sentido de competir ao juízo da execução zelar pela correta formação do processo de execução, inclusive para diligenciar junto ao juízo do conhecimento para corrigir eventual irregularidade da guia de recolhimento, tal qual a atualização quanto ao trânsito em julgado da condenação. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO ZELAR PELO PROCESSO EXECUTIVO. DEVER DE DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DO CONHECIMENTO PARA A CORRETA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1º, VII, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, as certidões de trânsito em julgado para acusação e defesa constituem documentos obrigatórios que devem instruir o processo de execução, além disso, o art. 3º da citada resolução atribui ao Juízo da Execução a competência para ordenar a formação do processo de execução com os documentos referidos no art. 1º, dentre eles as certidões de trânsito e julgado para acusação e defesa. 2. Certo que compete ao Juízo do processo de conhecimento a expedição das guias de execução (provisória e definitiva) contendo as informações necessárias para a instrução do feito executivo, incluindo, decerto, as certidões de trânsito em julgado. 3. Embora se reconheça que não seja atribuição do Juízo da Execução determinar a certificação do trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas, cabendo a ele a responsabilidade pela correta formação do processo executivo, deverá diligenciar junto ao Juízo do conhecimento a fim de obter as informações necessárias para adequada instrução do feito executivo. 4. A informação acerca do trânsito em julgado para acusação é de vital importância para a concessão de benefícios prisionais, tais como progressão de regime, aplicação de regime menos severo, concessão de indulto, entre outros, os quais, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, podem ser aplicados aos presos provisórios. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo em Execução nº 5009084-38.2023.8.08.0000, Relatora: Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 21/09/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REQUERIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A não expedição da guia de recolhimento retarda injustificadamente o início da execução penal, impedindo que o reeducando pleiteie os benefícios no âmbito executório.
2.
De acordo com o entendimento do CNJ, compete ao juízo da execução restituir as guias de execução ao juízo de conhecimento para obtenção das informações necessárias previstas no art. 106 da Lei de Execução Penal, dentre as quais, o trânsito em julgado, conforme preceitua o inciso III do referido dispositivo. 3. Recurso conhecido e provido. (Agravo em Execução nº 5007981-93.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 31/08/2023).

Assim, resta evidente a necessidade de acolhimento do referido pleito ministerial.

Prosseguindo, observo que a representante ministerial pugna pela retificação do cálculo para fins de concessão do livramento condicional, através da modificação do
quantum
relativo ao requisito objetivo.

Para tanto alega que o cálculo do livramento condicional realizado pelo Juízo da Execução Penal cria para o apenado um “banco de pena”, de modo que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate da pena para concessão do benefício.

Em que pese o teor das alegações ministerial, tenho que elas não merecem acolhimento.

Como sabido, o livramento condicional é um benefício concedido durante a execução da pena, permitindo ao reeducando o cumprimento do restante da reprimenda em liberdade, até a sua extinção.

Os requisitos objetivos e subjetivos para o implemento do instituto estão previstos no artigo 83, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Ademais, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao disposto no artigo 84, do Código Penal, pacificou o entendimento de que havendo mais de uma condenação, devem as mesmas serem somadas para realização do cálculo referente ao requisito objetivo para concessão do livramento condicional. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO PARA OBTENÇÃO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE OBTIDO PELA REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. LAPSO DE 1/2 (UM MEIO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3. É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo várias condenações, deve se proceder à soma das penas, realizando-se o cálculo do requisito objetivo exigido ao livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal. [...]. (AgRg no HC 494119/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 10/2/2019. DJe: 19/9/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CÁLCULO DO TEMPO NECESSÁRIO AO BENEFÍCIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. 1. É assente neste Tribunal o entendimento de que, havendo pluralidade de condenações, o requisito objetivo exigido para a concessão do livramento condicional é calculado sobre o montante obtido da soma das respectivas penas (art. 84 do Código Penal). 2. “A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas” (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015). [...]. (AgRg no REsp 1728037/RO. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 04/12/2018. DJe: 14/12/2018).

Por ser oportuno, destaco que esta também é o entendimento delineado por este sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE A SOMA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O livramento condicional é um benefício da execução penal que permite ao apenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal. 2. Havendo várias condenações, o cálculo do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional deve ter como parâmetro o total obtido com a soma das penas, na forma como prevê o artigo 84, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJES. Agravo em Execução Penal nº 5002183-54.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Helimar Pinto; Julgado em 20/09/2023).

Dito isso, no caso em análise, verifica-se que o ora agravado possui, em seu desfavor, 03 (três) condenações, quais sejam:

- Ação Penal nº 0041044-74.2013.8.08.0024 (Art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06);

- Ação Penal nº 0024200-49.2013.8.08.0024 (Art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06);

- Ação Penal nº 0013296-86.2021.8.08.0024 (Art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06).

Desse modo, tenho por descabida a alegação ministerial, tendo em vista que restando evidenciado que o reeducando é reincidente, e que tal circunstância é considerada de natureza pessoal, incidindo sobre a totalidade da pena, de modo a definir a fração que deve ser utilizada para aferição do cálculo do livramento condicional, na mesma perspectiva, deve haver a soma das reprimendas para, após tal unificação, ser realizado o cálculo do livramento condicional.

Assim, tenho como acertada a decisão ora objurgada, no tangente à aplicação da fração de 1/2 (metade) para as reprimendas relativas aos crimes comuns, e a fração de 2/3 (dois terços) referente à condenação por crime equiparado a hediondo, no cálculo da benesse do livramento condicional.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar ao juízo da execução que diligencie junto ao juízo do conhecimento, com o escopo de atualizar as informações acerca do trânsito em julgado da condenação do reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.